Tribunal: TJMT
Processo: 1012983-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de RAFAEL JOSE NUNES MACHADO, acusado pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 14, da Lei n. 10.823/06. Aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã.
Em suma, objetiva, in limine, a suspensão da ação penal de cód. 56621, e, no mérito o seu “trancamento” argumentando: 1) a ilegalidade da prisão, uma vez que os policiais, sem em houvesse “fundadas razões”, abordaram o paciente em via pública e, depois, entraram em sua residência, sem o mandado judicial; 2) a ausência de justa causa para a persecução penal, porque in casu, é aplicável o princípio da bagatela ou insignificância.
No entanto não vislumbro razões, ao mesmo nesta prematura análise, para se suspender a ação penal em tramite contra o paciente.
1 – De início, não encontro vícios formais no tocante à apreensão da arma de fogo e das munições que ensejasse nulidade processual, ao fundamento de que teria sido ilícita a abordagem do paciente e a posterior entrada dos militares na sua residência, por duas uma simples razão: a primeira, porque a abordagem não foi por acaso mas diante de denúncias anônimas dando conta de que o pacienteteria roubado uma espingarda de Gauge 28 e que estaria transportando drogas em seu carro; a segunda porque a posse ilegal de arma de fogo/munições constitui crime permanente, de forma que a sua consumação se alonga no tempo.
E ao contrário que o Impetrante alega, vejo que o paciente foi flagrado, em frente a casa de sua mãe portando 2 munições (cartuchos de gauge 28) e diante disso, os policiais entraram na residência e encontraram uma espingarda de calibre 22 e uma espingarda de pressão 5.5 e 10 munições de calibre 22.
Oras, no caso em voga, os policiais agiram amparados diante do estado flagrancial, e diferentemente do que alega o Impetrante, a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública, em observância ao artigo 144, §5o, da Constituição da República.
E, uma vez caracterizado o estado de flagrância, afastada está a exigência de mandado judicial, conforme exceção do art. 5o, XI, da CF/88 e art. 150, §3o, II, do CP.
Por se tratar de uma diligência inerente à atividade policial e efetuada de uma maneira pontual, revelou-se prescindível a autorização judicial, cuja ausência não acarretou qualquer nulidade ao processo.
A propósito impende consignar que em análise a diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se o entendimento uníssono no sentido de que se tratando de crime permanente, como o delito de posse de arma de fogo/munições, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial militar ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa.
Destaco, sobre o tema:
“(...). 2. A Suprema Corte definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. ” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 8/10/2010). (STJ - REsp n. 1498689/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018).
“(...). 2. Neste caso, a existência de prévias denúncias contra o agravante (...) justificaram a abordagem dos guardas municipais, que localizaram drogas e, em seguida, dirigiram-se ao domicílio do réu, localizando mais entorpecentes, de modo que não há ilegalidade flagrante a ser sanada pela via do habeas corpus. 3. Agravo regimental improvido. ” (STJ - AgRg no HC 570.566/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).
2 – No mais, entendo inviável a aplicação do princípio da insignificância neste momento, porquanto o seu reconhecimento impõe a necessidade de aprofundado exame do contexto probatório, o que é defeso na via estreita do presente remédio heroico, valendo destacar:
1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e ou munição, ante a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade de munição ou armas apreendidas. Súmula 568/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1098040/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017).
Assim, nesse momento de conhecimento liminar do feito, constato pela impossibilidade de acolhimento das teses, uma vez que, tratam-se de matéria que se confunde com o próprio mérito do presente mandamus, não havendo se falar em trancamento ou suspensão da ação penal; ademais, consoante se vislumbra dos autos, o paciente encontra-se em liberdade, de modo que não se revela o periculum in mora.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada .
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator